Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, já que delineada a participação da criança nos crimes de furto praticados.
2. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
3. Concorrendo duas causas de aumento de pena referentes ao concurso formal de crimes e à continuidade delitiva, aplica-se a majoração a pena desta última, evitando-se bis in idem.
4. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), por sete vezes, e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria (em relação a ambos os crimes) e alterar a forma de unificação das penas (com aplicação do acréscimo de continuidade delitiva por força dos oito crimes, decotando-se o aumento decorrente do concurso formal), de modo a reduzir a pena final do apelante de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.